Tribunal: TJSP
Processo: 0504826-15.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2001 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 15/02/2001 e 15/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2001 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 15/02/2001 e 15/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação do executado, proferido em 08/11/2007 - Pedido de penhora realizado antes do decurso do prazo prescricional e que não foi apreciado - Entendimento do STJ firmado no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos" - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.